Tribunal: TJDFT
Processo: 0747444-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747444-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: JARLES CURCINO RIBEIRO EXECUTADO: PAULO DA COSTA FAGUNDES D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Jarles Cursino Ribeiro pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que, em sede de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, indeferiu o processamento da petição. Pede o provimento do recurso, a fim que seja dado prosseguimento ao referido cumprimento. Não houve pedido liminar. Sem contrarrazões. O agravado peticionou (ID no 556000079), informando o pagamento do valor em discussão, via depósito judicial, e aceito pela parte credora. Pede o arquivamento do recurso. Por sua vez, o agravante reiterou a realização do pagamento supracitado, juntando o respectivo comprovante (ID no 55610040). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça e conforme informações prestadas por ambas as partes, verifica-se que o valor em discussão já foi quitado, via depósito judicial em 30.01.24. Em sendo assim, constata-se que já foi realizado o pagamento da verba sucumbencial que se visava exigir o cumprimento, devendo eventual alvará de levantamento ser perquirido perante o juízo a quo. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator